Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705956-23.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTONIO MARCOS BARROSO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença (ID 8057277) apresentado por ANTÔNIO MARCOS BARROSO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com vistas à obrigação de fazer consubstanciada na sua inclusão nas fileiras da Polícia Militar do DF (PMDF), haja vista sua aprovação nas fases do certame e no Curso de Formação. Aduz o exequente que os recursos especial e extraordinário foram desprovidos, tendo o acórdão proferido nos autos da ação rescisória no 2003.00.2.002139-7 transitado em julgado. Pugna, assim, pela intimação do executado para dar cumprimento à determinação judicial. Emenda à inicial quanto ao valor da causa no ID 8842964. Intimado, o requerido permitiu o transcurso do prazo sem manifestação, conforme atesta a certidão de ID 10334075. O exequente apresenta a Portaria PMDF, de 1o.8.2019, por meio da qual a Corporação promoveu sua reinclusão a partir daquela data (IDs 10547729 e 10547796). Todavia, insurge-se contra o ato, sustentando que a inclusão nos quadros da Polícia Militar do DF deveria contar desde a data da conclusão com êxito do curso de formação, a qual, no caso, ocorreu em 28.7.2000. Assim, requer a intimação do DISTRITO FEDERAL para a retificação do ato, de modo a incluí-lo com a observação da sua matrícula e ordem de classificação, desde 28.7.2000. Intimado, o DISTRITO FEDERAL aduz o cumprimento do pedido, porquanto a petição inicial traz como pretensão a reinclusão do exequente nas fileiras da PMDF, já aprovado em todas as fases do certame e no Curso de Formação, bem como classificado dentro do número de vagas. Alega que a peça de ID 10547729 ampliou os limites do pleito vestibular, bem como da coisa julgada, requerendo, ao final, a extinção do processo pelo cumprimento (ID 11862016). Insiste o exequente no pedido de reinclusão com efeitos desde julho/2000, além de assegurar que a impugnação do executado ocorreu após o ato praticado pela PMDF (ID 12148220). Determinada a apresentação, o requerente forneceu as cópias da inicial do mandado de segurança (ID 14695878), da decisão concessiva da liminar (ID 14695881) e da sentença (ID 14695883). Manifestação do requerido (ID 15408226). É o relato do essencial. Decido. A princípio, faço pequena digressão para melhor compreensão do pleito ora em debate. O exequente impetrou mandado de segurança, nos idos de 1999, com o objetivo de combater sua inabilitação na fase de investigação social e funcional do certame para graduação de Soldado Policial Militar, tendo obtido a concessão da medida de urgência para prosseguir nas demais etapas do processo seletivo (IDs 14695878 e 14695881). Naquela oportunidade, o pedido foi formulado nos seguintes moldes: d) seja, ao final, concedida a segurança para reconhecer o direito do Impetrante de participar em definitivo do Curso de Formação Policial de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, e obter a graduação acaso alcance aprovação final no Curso, integrante os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, mediante competente estágio probatório. (ID 14695878 – pg. 15). Ao julgar a lide, o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal concedeu a segurança, cujo dispositivo da r. sentença ficou assim redigido: Isto posto e considerando o que mais dos autos consta hei por bem de julgar procedente o presente mandamus para conceder a segurança e confirmar a liminar na forma concedida. (ID 14695883 – pg. 07). Registre-se que o pedido liminar foi formulado apenas para que o candidato frequentasse o Curso de Formação. A egrégia Quinta Turma Cível reformou a r. sentença e denegou a segurança (ID 8057364). Ajuizada ação rescisória (ID 8058117), esta egrégia Segunda Câmara Cível acolheu o pedido (ID 80577730), o qual foi assim deduzido: REQUER, ainda, seja julgado procedente o pedido para rescindir o v. Acórdão da 5a Turma Cível desse Eg. TJDF nos autos do processo indicado, retornando o autor ao status quo ante, proferindo, de plano, novo julgamento do caso em juízo rescindendo, haja vista a matéria de fundo desta ação rescisória e do próprio mandado de segurança originário.. (ID 8058117 – pg. 17). Verifico que o requerente foi reintegrado às fileiras da PMDF, a contar de 1o.8.2019, conforme se vê na Portaria de ID 10547796. Esse ato foi praticado após o ajuizamento desta ação, ocorrido em 5.4.2019, e do transcurso do prazo para impugnação, encerrado em 26.07.2019, conforme atesta a certidão de ID 10334075. Embora o exequente sustente que a reinclusão deveria ocorrer desde a data da conclusão com êxito do Curso de Formação, inclusive indicando a graduação de Primeiro Sargento como paradigma (ID 12148222), não vislumbro a possibilidade de acolhimento de tal raciocínio. O reingresso do candidato aconteceu por força de decisão judicial, e não por erro da Administração Pública, o que ensejaria o reconhecimento de possível ressarcimento por preterição. Logo, eventuais efeitos pretéritos devem ser buscados por outra medida, sobretudo porque o mandado de segurança impetrado nos idos de 1999 não tinha esse escopo. Ademais, a promoção na carreira militar não depende apenas do critério da antiguidade e, portanto, não se mostra correto inserir o autor diretamente na graduação do paradigma indicado. Nesse sentido, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADSTRIÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 12.086, de 06 de novembro de 2009, que dispõe acerca dos militares da Polícia Militar do Distrito Federal, reza que são condições básicas, imprescindíveis, que habilitam o militar de Carreira à promoção ao posto ou graduação superior ter concluído, com aproveitamento, conforme o caso, curso de habilitação, aperfeiçoamento, formação ou especialização. 2. Ab Initio, verifica-se que a promoção em ressarcimento de preterição é modalidade de promoção visando à correção de distorções na ordem de classificação de militares, decorrentes de erro administrativo, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. Quando se caracteriza a preterição, a promoção em ressarcimento ocorre independente da existência de vaga, exatamente por se considerar que a vaga que seria preenchida pelo preterido já o foi por outra pessoa, hipótese em que o restabelecimento do status quo ante é impositiva. Entretanto, é preciso que fique provado que o militar preterido efetivamente fazia jus à promoção, o que não se verifica no caso em epígrafe. 4. A propósito, a antiguidade não é o único requisito para promoção. Faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos em lei. Não comprovado o preenchimento dos requisitos, afasta-se o direito à promoção. 5. No caso em análise, discute-se o direito a promoção de policial militar em razão de ato de bravura. Compulsando os autos, noticia o impetrante que por fato ocorrido em 24 de janeiro de 2011 foi deferida, por ato do governador do Distrito Federal, em 21 de fevereiro de 2014, a sua promoção ao posto de 2o Tenente do QOPMA, retroagindo a promoção ao dia do ato de bravura. Em razão da demora do reconhecimento de seu ato de bravura, o seu enquadramento hierárquico restou prejudicado, sendo preterido na promoção para o posto de 1o Tenente. 6. Em que pese os argumentos do apelante, impende destacar que o caso aborda duas promoções, sendo a primeira referente à promoção de Subtenente para 2o Tenente e a segunda de 2o Tenente para 1o Tenente. 7. Na primeira promoção, o apelante foi promovido pelo ato de bravura, sendo concedida por ato do Governador do Distrito Federal sem maiores exigências. Já a segunda promoção não guarda qualquer relação com a primeira, pois, nesse momento, o apelante é tratado em pé de igualdade com os demais, apesar da concessão do ato de bravura na primeira promoção. É dizer que na promoção para 1o tenente já não repercutem mais os fatos que ensejaram a promoção para o posto de 2o tenente. 8. Se a lei exige do 2o tenente a realização do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (art. 38, §1o, III da Lei no 12.086/2009) como requisito indispensável para a promoção, fica inviável retroagir os efeitos da promoção do impetrante para data em que ele não atendia a todas as exigências legais, porquanto ainda não havia realizado o curso de formação exigido para a regular promoção. 9. Finalmente, digo que, adstrito ao Princípio da Legalidade, está a Administração Pública vinculada aos preceitos legais do ressarcimento de preterição e, no momento em que as alegações e documentos constantes da exordial não se coadunam com o tipo descrito na legislação pertinente, resta afastado o pleito autoral. 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 937895, 20140111920702APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/4/2016, publicado no DJE: 9/5/2016. Pág.: 176-192) Os autos versam sobre execução de obrigação de fazer, com base no título judicial decorrente de ação rescisória, cujo objeto é a reinclusão do autor nas fileiras da PMDF. Trata-se de efetivo cumprimento de sentença que somente foi praticado após deflagrado o presente expediente, devendo o executado suportar o pagamento da verba honorária, a qual passo a fixar. No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, aplica-se o § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), porquanto a Fazenda Pública é parte, cujo teor é o seguinte: Art. 85. ... (...) § 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I) mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II) mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III) mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV) mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V) mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o. Em qualquer das hipóteses do § 3o : I) ... II) ... III) não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; No caso, a condenação será com base no valor atualizado da causa, haja vista a impossibilidade de se aquilatar o proveito econômico. O autor atribuiu R$ 1.000,00 (mil reais) ao valor da causa, quantia que, mesmo após atualizada, se encontra na faixa inicial (inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC) e, assim, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento. Por tais fundamentos, acolho o pedido inicial e extingo a execução pelo cumprimento da obrigação. Condeno o executado no pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, e § 4o, inciso III, do CPC. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador